Tribunal: STF
Processo: ARE 1410685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REFORMA DO DECISUM. Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se o autor faz jus ao recebimento de valores retroativos à título de adicional por tempo de serviço (quinquênios), referentes ao período compreendido entre junho de 2006 e maio de 2011, embora tenha ingressado no serviço público sob o regime celetista (antes de 1988). In casu, a parte autora ingressou nos quadros da municipalidade ré sob o regime celetista, conforme se depreende do documento de fls. 25, em 01.04.1986, tendo, posteriormente, em agosto de 1994, optado pelo Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. Ou seja, com a extinção do vínculo celetista e a sua conversão para o regime estatutário, o autor passou a ser regido pelas disposições da Lei Complementar nº 796/1999, sendo titular de vantagens de natureza estatutária nela instituídas. Não se olvida aqui que a Lei Municipal nº 545/94, que tornou possível a opção pelo regime estatutário, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do E. TJRJ, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0019832-73.2007.8.19.0000 (2007.007.00081). Contudo, da detida análise dos documentos anexados aos autos, em especial, a cópia do processo administrativo no qual o autor pleiteia o pagamento retroativo do adicional aqui debatido (processo administrativo nº 2012001430-6), bem como seus contracheques (fls. 13/15), colhe-se que a municipalidade ré o considera como servidor para todos os fins, tendo reconhecido não só seu direito à percepção do adicional por tempo de serviço como também o direito à percepção de valores retroativos devidos a este título, conforme planilha elaborada pela auditoria contábil da Controladoria Geral municipal, resultando no valor de R$ 4.572,24, devido em 26.07.2012. E em que pese os esforços argumentativos da parte ré em tentar fazer prevalecer tese em sentido contrário, dos contracheques colacionados, obtém-se que os quinquênios aqui debatidos já foram incluídos nos proventos de aposentadoria do servidor, de modo que não há como prevalecer a defesa no sentido de que os valores retroativos, devidamente reconhecidos administrativamente, não devem ser pagos em razão da forma como ele ingressou no serviço público, em data anterior à promulgação da CRFB/88. Por fim, ressalta-se que o protocolo do procedimento administrativo instaurado pelo demandante em 2012, no qual solicita o recebimento dos valores retroativos referentes à implementação tardia do adicional por tempo de serviço, processo este sem movimentação desde 22.08.2018 (conforme fls. 101), interrompe o prazo prescricional da pretensão aqui veiculada. Provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente